Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. PETIÇÃO NÃO VISÍVEL NO PJE. ERRO SANÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravante sustenta ter o Magistrado de origem deferido a penhora de quota-parte de imóvel pertencente ao Espólio do recorrente, sem que tenha havido pedido do credor em tal sentido.
2. O agravado colacionou comprovante de protocolo da petição a qual originou a decisão agravada. Ocorre que tal petição não se encontra visível para todos os usuários do PJe, sendo localizada somente na aba sobre os dados do processo referência. Trata-se, pois, de erro sanável, não havendo de se falar em decisão equivocada, proferida sem requerimento do exequente/agravado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar o saneamento dos autos.